Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728227-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE APELADO: MARIA BENEDITA ALVES MARQUES DESPACHO NADA a PROVER quanto à petição de ID 22667347, uma vez que o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator